Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0700103-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAILSON LOPES RODRIGUES IMPETRANTE: EDISON DOS SANTOS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de JAILSON LOPES RODRIGUES, requerendo, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos, verifico que não foi acostada sequer cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 3 (três) dias para que a Defesa providencie à necessária instrução do mandamus, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator